Tribunal: TJMT
Processo: 1024495-76.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024495-76.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DIRCE GONCALVES - CPF: 655.663.271-68 (RECORRENTE), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO ASSINADO -– ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NECESSIDADE DE EXAME GRAFOTÉCNICO CONSTANTE NO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude da indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, condenando a recorrente à pena de litigância de má-fé em 9 % (nove por cento) e ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar
.

1.1.
_
Pleiteia a declaração de incompetência jurisdicional do Juizado Especial face à necessidade de realização de perícia grafotécnica.

2.
_
Mérito.

2.1. Da conduta ilícita da parte recorrida.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1. Preliminar.

1.1.

Incompetência do Juizado Especial face à necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Pois bem. Acolho tal preliminar, ante a complexidade da matéria a ser apreciada, capaz de afastar a competência constitucionalmente outorgada aos Juizados Especiais, uma vez que
, verifico que
a presente discussão judicial envolve a controvérsia em torno da celebração do contrato entre as partes, que por consequência, gerou a inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, exigindo-se, por isso, a realização de
exame grafotécnico
.

Desta feita, n
ecessitando, pois, de perícia técnica mais complexa, tenho que, a matéria fático-jurídica, exposta no presente feito judicial exige maior complexidade, enquadrando-se, assim, na vedação contida no “
caput
” do art. 3o da Lei 9.099/95, pois que, o aludido preceito legal taxativamente trata das ações permitidas de serem conhecidas e julgadas pelos Juizados Especiais, “
in verbis
”:

Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

Logo, as causas que demandam de prova pericial fogem da competência dos Juizados Especiais, por não se coadunarem com o seu rito e princípios norteadores.

Dessa maneira, as causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão, como no caso dos autos, ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

Por tais razões, se faz necessário reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais, uma vez que, indispensável à produção de prova pericial no caso em tela.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de afastar fim de reformar a r. sentença fustigada e,
reconhecendo, em razão da complexidade da causa, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022